Tribunal: TJDFT
Processo: 0742890-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CHEQUE. INEXIGIBILIDADE. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. CAUSA DEBENDI. CÁRTULA EMITIDA COMO GARANTIA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. PRECEDENTES DO STJ. DAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO PRÉVIA. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. NÃO PREENCHIMENTO.
1. O recurso de apelação ora em apreço, já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a quaisquer das situações elencadas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação. 1.1. O efeito suspensivo atribuído à apelação decorre de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nas situações expressamente previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que não se insere o caso concreto.
2. O cheque é título não causal, podendo ser expedido para o pagamento de qualquer obrigação, seja qual for o motivo e independentemente do momento. 2.1.Emitida a cártula, o título de crédito vem a se dissociar da relação jurídica primitiva, possibilitando a satisfação da obrigação cambiária sem que antes seja necessário discutir a causa debendi.
3. Há situações nas quais a autonomia do cheque não pode ser vista de forma absoluta. 3.1. Não se mostra razoável, sob o enfoque jurídico, que se possa admitir a emissão de cártula de cheque como garantia de negócio jurídico para, em seguida, impossibilitar a relação havida entre a garantia firmada e a sua causa. 3.2. A emissão de cheque como garantia se mostra como prática corrente no mercado, de modo que obstar a discussão da causa debendi implicaria em desequilíbrio da relação jurídica. 3.3. Deve ser possibilitada a discussão da causa debendi em situações de emissão do citado título de crédito como garantia de outras operações financeiras.
4. O Código Civil deixa assente que a dação em pagamento consiste em receber prestação diversa da que é devida como pagamento de débito, revelando-se como exceção ao princípio da exatidão ou da identidade do objeto de pagamento, externado no artigo 313 do Código Civil. 4.2. Exige-se o cumprimento de requisitos para que a dação em pagamento seja levada a efeito, a saber: (i) a preexistência de liame obrigacional; (ii) o consentimento do credor; e (iii) a heterogeneidade entre o objeto incialmente pactuado e o ofertado para pagamento. 4.3. Diante da falta de elementos que comprovem que a obrigação tenha se constituído de forma pretérita à outorga de procuração por meio da qual se afirma ter ocorrido a dação em pagamento, revela-se inconsistente a tese de adimplemento da obrigação por meio de objeto diverso do inicialmente pactuado. 4.4. Não sendo possível extrair dos autos documento que permita aferir se houve consentimento do credor, não há que se falar no pagamento do débito por meio de dação.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida.